Tribunal: TJSP
Processo: 0025086-41.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de inventário. Demanda que versa sobre direitos hereditários. Inteligência do artigo 48 do Código de Processo Civil, que traz critério de competência territorial, de natureza relativa, indeclinável de ofício. Exegese das Súmulas no 33 do C. Superior Tribunal de Justiça e no 71 deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes desta C. Câmara Especial. Conflito

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de inventário. Demanda que versa sobre direitos hereditários. Inteligência do artigo 48 do Código de Processo Civil, que traz critério de competência territorial, de natureza relativa, indeclinável de ofício. Exegese das Súmulas no 33 do C. Superior Tribunal de Justiça e no 71 deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes desta C. Câmara Especial. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 3a Vara da Família e Sucessões do Foro Regional do Tatuapé, Comarca da Capital, ora suscitado.